Tribunal: TJDFT
Processo: 0742919-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
Agravo de instrumento. Novo julgamento. Cumprimento de sentença. Penhora de verba remuneratória.
A corrente que admite a penhora de verba salarial exige que a medida não comprometa a existência digna do devedor e de sua família, risco presente no caso sub judice, o que desautoriza a penhora, ainda que parcial.